Tribunal: STF
Processo: AI 258889
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-09
Data de publicação: 2000-08-09

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PROCESSO ELEITORAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL - OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE OCORRIDA,
TER-SE-IA CONFIGURADO, ORIGINARIAMENTE, NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO
 - IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA, CONTUDO, DE UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE
RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
E IMPRESCINDIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
- A exigência de prequestionamento explícito da
matéria constitucional qualifica-se como requisito necessário à
adequada interposição do recurso extraordinário. Para que esse
pressuposto se repute atendido, torna-se indispensável que o acórdão
 recorrido tenha efetivamente examinado, de modo expresso, a
controvérsia de direito constitucional suscitada no debate da causa.
 Precedentes.
- Se a situação de litigiosidade constitucional, no
 entanto, surgir, originariamente, no próprio acórdão recorrido,
revelar-se-á imprescindível a oposição dos pertinentes embargos
declaratórios, para que o tema constitucional, então, seja
expressamente enfrentado pelo Tribunal de jurisdição inferior.
Precedentes.  Não-utilização, no caso, pela parte ora recorrente,
dos embargos de declaração, não obstante a controvérsia
constitucional se tenha desenhado, originariamente, no curso do
próprio julgamento recorrido.
O EXAME INADEQUADO DE QUESTÕES DE
 FATO E DE DIREITO NÃO TRADUZ DENEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO
JURISDICONAL.
- A falta de adequado exame das questões de fato e
de direito, desde que eventualmente ocorrente, configurará, quando
muito, nulidade de caráter processual, não importando, contudo, em
denegação da prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
Precedentes.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, mesmo
cuidando-se de matéria eleitoral, para viabilizar o acesso à via
recursal extraordinária. Precedentes.